Tribunal: STF
Processo: Pet 1347
Classe: Pet
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-17
Data de publicação: 1997-09-17

Ementa:
EMENTA:   CAUTELAR. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO.
EXCEPCIONALIDADE. ESTAÇÃO ECOLÓGICA. IMPEDIMENTO DE EXPLORAÇÃO
ECONÔMICA. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DESPROPORCIONAL AO VALOR DE
MERCADO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PRECATÓRIO.